Tribunal: TJES
Processo: 5004040-64.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-64.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL ARCANJO CRESTAN e outros
APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004040-64.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO CRESTAN, SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN

Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA GUIMARAES AGUIAR LOURENZON - ES11554-A, ANA LUCIA RECOLIANO DIAS - ES14042-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada.

O apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que não existe prova escrita suficiente para demonstrar o crédito alegado pela parte contrária, na medida em que ausente o contrato de prestação de serviços educacionais.

Contrarrazões apresentadas.
É o breve relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004040-64.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO CRESTAN, SANDRA APARECIDA NUNES CRESTAN

Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
Advogado do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A
APELADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ROBERTA GUIMARAES AGUIAR LOURENZON - ES11554-A, ANA LUCIA RECOLIANO DIAS - ES14042-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em síntese, julgou procedente o pedido da inicial para constituir de pleno direito título executivo a prova escrita apresentada.

Destaco, de início, que não obstante o apelante tenha suscitado preliminar de inépcia da inicial, os argumentos ventilados se confundem com o mérito e, por tal motivo, serão examinados neste momento, e não em voto preliminar apartado.

Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
[1]

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
[2]

Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
[3]

Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em favor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços educacionais contratados e não adimplidos.

Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos serviços educacionais, tal documento se mostrou desnecessário quando do exame das demais provas.

Isso porque, consta dos autos o requerimento de matrícula do filho dos apelantes na instituição de ensino da apelada, com cláusula expressa os indicando como responsáveis financeiros, espelho com as mensalidades inadimplidas acompanhada da carta de cobrança e avaliação descritiva da participação do aluno nas atividades escolares, conjunto de provas escritas que indicam a contratação do serviço, o inadimplemento dos apelantes e o crédito devidamente discriminado.

Por derradeiro, junte-se a isso ao fato de que em momento algum, seja em primeira instância quanto nesta recursal, os apelantes não negaram a contratação dos serviços educacionais ou a sua prestação, limitando-se a alegar a ausência do respectivo contrato.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade da justiça tacitamente deferida.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

[3]
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700, CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL. POSSIBILIDADE DE CUMNULAÇÃO DE MAIS DE UMA PROVA ESCRITA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. DESNECESSIDADE. DEMAIS PROVAS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 700, do CPC que
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento de quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
Em complemento, prevê o § 2º, do art. 700, do CPC que
na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a) importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; b) o valor atual da coisa reclamada e c) o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

2.
Sobre o tema, a doutrina leciona que
a prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. Não há que se falar em certeza quando se está diante de prova escrita. Prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito. Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo.
[1]

Esclarece, ainda, a doutrina, a possibilidade da prova escrita não se limitar apenas a um documento, mas ser composta por mais de um escrito, estando o autor autorizado
a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que está em jogo é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.
[2]

3.
Acerca da natureza da prova escrita a fim de instruir a ação monitória, do c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
[3]

4.
Com fundamento em tais premissas, entendo que o apelado se desincumbiu de instruir a ação monitória com prova escrita suficiente a demonstrar o crédito em favor do apelante, que no presente caso tem origem na prestação de serviços educacionais contratados e não adimplidos. Embora não se tenha juntado o contrato de prestação dos serviços educacionais, tal documento se mostrou desnecessário quando do exame das demais provas. Isso porque, consta dos autos o requerimento de matrícula do filho dos apelantes na instituição de ensino da apelada, com cláusula expressa os indicando como responsáveis financeiros, espelho com as mensalidades inadimplidas acompanhada da carta de cobrança e avaliação descritiva da participação do aluno nas atividades escolares, conjunto de provas escritas que indicam a contratação do serviço, o inadimplemento dos apelantes e o crédito devidamente discriminado.
5.
Por derradeiro, junte-se a isso ao fato de que em momento algum, seja em primeira instância quanto nesta recursal, os apelantes não negaram a contratação dos serviços educacionais ou a sua prestação, limitando-se a alegar a ausência do respectivo contrato.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 798

[3]
(AgInt no AREsp n. 2.065.671/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.